Tribunal: TJSP
Processo: 1044307-95.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Possibilidade. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Possibilidade. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Tese jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto nos artigos 1.030s, inciso II e 1.040, do CPC. Improcedência da ação. Reforma da sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1044307-
95.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TRANSERP -
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, é apelado
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FRANCISCO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044307-95.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 32.942 - 2/7
VOTO No 32.942
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 1044307-95.2019.8.26.0506
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
APELADO: JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FRANCISCO
Juíza de 1a instância: Luísa Helena Carvalho Pita
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE
MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP.
Possibilidade. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser
delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
administração pública indireta de capital social majoritariamente
público que prestem exclusivamente serviço público de atuação
própria do Estado e em regime não concorrencial. Tese jurídica
firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa,
consoante a orientação do disposto nos artigos 1.030s, inciso II e
1.040, do CPC. Improcedência da ação. Reforma da sentença.
Recurso provido.
Trata-se de ação anulatória de auto de infração ajuizada por José
Roberto Gonçalves Francisco em face de TRANSERP Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, objetivando a anulação de multas
de trânsito, sob a alegação de que a ré (sociedade de economia mista) não tem
legitimidade para aplicar sanção de natureza pecuniária e administrativa (fls.
01/34).
A r. sentença de fls. 160/175 julgou procedentes os pedidos
deduzidos na petição inicial, para declarar a nulidade dos autos de infração
registrados sob no F26895698 e F26934156 (5F8956981 e 5F9341561
DETRAN), cancelando todas as penalidades deles advenientes, inclusive as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044307-95.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 32.942 - 3/7
multas respectivas e as referidas pontuações do prontuário da parte autora.
Pela sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas e
despesas processuais de reembolso, com incidência de correção monetária a
partir de cada desembolso, bem como ao pagamento dos honorários
advocatícios do patrono da parte autora, arbitrados em R$400,00, nos
moldes do artigo 85, § 8o, Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a TRANSERP, alegando, preliminarmente,
que o feito deverá ser suspenso, com fundamento no Tema 532, do Supremo
Tribunal Federal; o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, nos
termos do disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil; cerceamento
de defesa. No mérito, sustenta, em síntese que: (a) o autor não se
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito; (b)
nunca distribuiu dividendos entre seus acionistas; (c) legalidade das
autuações lavradas por policiais militares; (d) há embasamento legal para
estabelecer a competência da TRANSERP para fiscalizar, autuar e aplicar
penalidades por infração de trânsito; e (e) é viável a delegação do poder de
polícia à sociedade de economista mista integrante da administração indireta
e prestadora de serviços públicos, tal como já se reconheceu relativamente à
CET, EMDEC e CETESB. Requer o provimento do presente recurso, para
que o pedido inicial seja julgado improcedente (fls. 178/202).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 208).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 218).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044307-95.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 32.942 - 4/7
Em primeiro lugar, quanto à preliminar de sobrestamento do
feito em razão do reconhecimento de repercussão geral do tema pelo
Supremo Tribunal Federal, não merece prosperar, visto que não houve
determinação expressa por parte do Relator do RE no 633.782/MG, afetado
ao Tema de Repercussão Geral no 532, no sentido de se determinar a
suspensão de todos os feitos correlatos em trâmite em todo o território
nacional, não se vislumbrando óbice ao julgamento do apelo interposto pela
ré.
Igualmente não comporta acolhimento a alegação de que houve
cerceamento de defesa por não ter sido realizada prova.
Como é cediço, o Magistrado é o destinatário da prova, razão
pela qual a lei lhe confere o poder de julgar antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver
necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).
No caso dos autos, a produção de outras provas é totalmente
desnecessária e serviria unicamente para retardar desnecessariamente o
deslinde do feito. Portanto, o julgamento antecipado da lide era mesmo de
rigor, não havendo, neste aspecto, qualquer hipótese de cerceamento de
defesa ou de ofensa ao princípio do contraditório.
Ao mérito.
A Constituição Federal, em seu artigo 22, prevê que a legislação
sobre trânsito é de competência privativa da União.
O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, dispõe que
compete aos órgãos e entidades executivos do trânsito dos Municípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044307-95.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 32.942 - 5/7
executar a fiscalização de trânsito e aplicar as medidas administrativas
cabíveis (art. 24, VI), bem como os autoriza a celebrar convênio, delegando
as atividades ali previstas, com vistas à maior eficiência e à segurança para os
usuários da via (art. 25).
Na hipótese dos autos, a questão que se apresenta é a
possibilidade de delegação de fiscalização e imposição de multa de trânsito a
sociedade de economia mista.
Como é cediço, o exercício do poder de polícia e a prestação de
serviço público são atividades tipicamente estatais.
O conceito de poder de polícia pode ser encontrado no Código
Tributário Nacional, que o define da seguinte maneira:
“Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei
aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a
lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.”
Destarte, o poder de polícia resulta em delimitações e vedações
de condutas e, ainda, em imposição de penalidade. Segundo Maria Sylvia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044307-95.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 32.942 - 6/7
Zanella di Pietro, “o fundamento do poder de polícia é o princípio da
predominância do interesse público sobre o particular, que dá à
Administração posição de supremacia sobre os administrados”.
Pois bem, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a
existência de repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação de multa de
trânsito por sociedade de economia mista (ARE 662.186 RG/MG, substituído
pelo RE 840.230/MG e, em seguida, pelo RE 633.782/MG, atual paradigma
do Tema 532).
Recentemente, a Suprema Corte, no julgamento virtual do RE
633.782/MG (Tema 532), finalizado no dia 23.10.2020, sob a relatoria do
Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, vencidos os Ministros Edson Fachin
e Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de
lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial”.
A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua natureza
vinculativa, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos
do Código de Processo Civil.
Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734 de 28.02.1980 e
Regulamentada pelo Decreto no 42 de 18.03.1980 (fls. 48/58), tendo suas
atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal no 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044307-95.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 32.942 - 7/7
termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de
23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar no 462/95 (fls. 60/61).
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da ação
tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada por radar
fotográfico, uma vez que o E. Supremo Tribunal Federal admitiu que o poder
de polícia, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito
privado integrantes da administração pública indireta de capital social
majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de
atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o que legitima a
atuação da TRANSERP.
Nesses termos, ressalvado o entendimento anterior desta C. 12a
Câmara de Direito Público, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar
improcedente a presente ação, com a condenação da parte autora nos
encargos da sucumbência, incluindo honorários advocatícios, ora arbitrados
por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida
às fls. 42.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**